Tribunal: STF
Processo: RE 389058
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Inatacados os
fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso.
Precedentes.
II - Agravo não provido.